Tribunal: TJMT
Processo: 1017114-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017114-54.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BENJAMIN KLASENER
RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S.A E ERNANI EVANDRO KLASENER
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77088966) interposto por BENJAMIN KLASENER, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 62903479):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR FALTA DE ASSINATURA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO A UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OU ANUÊNCIA DOS DEMAIS DEVEDORES – POSSIBILIDADE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTITUTO JURÍDICO DA CONFUSÃO – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO/CESSIONÁRIO ATÉ A CONCORRÊNCIA DA RESPECTIVA PARTE NA DÍVIDA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR REMANESCENTE – POSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O deferimento do pedido de substituição processual com base em documento apresentado pelo exequente comprovando a cessão de crédito noticiada pressupõe que o magistrado entendeu que restaram preenchidos os requisitos necessários para a admissão do pedido, pelo que não há falar em supressão de instância, devendo ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso arguida com esse fundamento.
2. Em se tratando de ação de execução, a substituição processual decorrente da cessão do crédito não depende de aprovação do devedor, conforme estabelece o art. 778, §2o, do CPC, sendo que, conforme já decidiu o eg. STJ, “(...) a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida” (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 861.884/MG – Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região) – julgado em 21/11/2017 – DJe 27/11/2017).
3. Não há qualquer óbice à transferência do crédito para um dos devedores solidários, sendo que, neste caso, o que ocorre é o instituto jurídico da “confusão”, disciplinado pelo art. 381 e seguintes do Código Civil, pelo qual, confundindo-se as qualidades de credor e devedor na mesma pessoa, em relação a ela se extingue a obrigação, porém, em se tratando de devedores solidários, apenas extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte na dívida, nos exatos termos do art. 383 do mesmo diploma legal, podendo o cessionário prosseguir na persecução do seu crédito, bastando que se decote o quantum da dívida que a ele tocava antes da cessão”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017114-54.2020.8.11.0000, Relator: Des JOAO FERREIRA FILHO, j. 13/10/2020, p. 23/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 64177482), estes foram rejeitados no acórdão id 74140963.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, proposto por por BENJAMIN KLASENER contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da “Execução de Título Executivo Extrajudicial Contra Devedor Solvente” (Proc. no 0000052-27.1998.8.11.0020 – Código 3209), ajuizada contra o agravante e também contra ELOI JOSÉ NIEDERMEIER e suas respectivas esposas, pelo BANCO DO BRASIL S.A., deferiu, em razão da cessão do crédito exequendo, pedido de substituição processual do Banco pela pessoal de Ernani Evandro Klasener, determinando fosse este intimado para “apresentar planilha de cálculo atualizada, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias” (id 54301450).
O Recorrente alega violação aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, ao argumento de que antes que ocorra a sucessão processual, deveriam ter sido todos Executados a se manifestar sobre a cessão de crédito.
Suscita afronta ao artigo 489, §1o inciso IV, do CPC, ao argumento de que “a matéria arguida perante o Tribunal de Justiça a quo, não ter sido suscitada perante o juízo singular, não resta caracterizada a supressão de instância perante o juízo a quo, uma vez que matéria trazida se trata de ordem pública, podendo ser alegado a qualquer momento e instância, com exceção do Superior Tribunal de Justiça, vez que há necessidade do prequestionamento”.
Assevera que “apesar do argumento, caso acolhidos, iriam extinguir o feito, o juízo a quo não os enfrentaram, apenas deduzindo supressão de instância, olvidando sobre a matéria de ordem pública, havendo a nítida omissão, razão pela qual fora oposto os Embargos de Declaração, a qual fora rejeitado, novamente esquivando dos argumentos lançados, havendo uma negatória do poder judiciário”.
Argui contrariedade ao artigo 346 do Código Civil, pois em razão de o Recorrido Ernani Evandro Klaserner ser interessado na extinção da dívida, o instituto não deve ser o da cessão, mas sim da sub-rogação de crédito.
Recurso tempestivo (id 77436998) e preparado (id 77444497).
Contrarrazões no id 78126477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O Recorrente alega que à época da contração da dívida com o Banco do Brasil, possuía uma sociedade de agricultura familiar, da qual fazia parte o filho Recorrido ERNANI EVANDRO KLASENER.
Assevera que “na dita sociedade, o Sr. Ernani Evandro Klasener, ora Recorrido, ocupava a sociedade como sócio administrador, a qual contraiu todas as dívidas existente em nome do Recorrente, vez que possuía uma procuração pública para isto, conforme título de crédito, já o Recorrente funcionava como mão de obra, fatos incontroversos nos autos. Devido à intemperes e baixa produtividade da lavoura, houve a dissolução da sociedade e consequentemente o ingresso de várias demandas em desfavor do Recorrente e Recorrido”.
Aduz que “fora noticiado aos autos a cessão de crédito, a qual a Recorrida - BANCO DO BRASIL -, cedeu a integralidade de seus direitos, inclusive os valores principais e seus acessórios, ao filho e procurador do Recorrente que contraiu a dívida, S.r Ernani Evandro Klaserner, que é o principal responsável para contração da dívida e interessado na dívida, uma vez que possuía patrimônio em garantia da dívida”.
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 346 do Código Civil, argumenta que em razão de o Recorrido Ernani Evandro Klaserner ser interessado na extinção da dívida, o instituto não deve ser o da cessão, mas sim da sub-rogação de crédito, a qual se opera de pleno direito em favor do terceiro interessado que poderia ser obrigado no todo da dívida, observado o limite previsto no artigo 350 do CC.
Neste ponto, constou do aresto que “também não assiste razão ao agravante quanto à alegação de que a cessão de crédito somente poderia ser feita a terceiro estranho à relação obrigacional originária; ora, inexiste qualquer óbice legal à transferência do crédito para um dos garantidores da dívida, até porque, neste caso, o que ocorre é o instituto jurídico da “confusão”, disciplinado pelo art. 381 e seguintes do Código Civil, pelo qual, confundindo-se as qualidades de credor e devedor na mesma pessoa, em relação a ela se extingue a obrigação, porém, em se tratando de devedores solidários, apenas extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte na dívida, nos exatos termos do art. 383 do mesmo diploma legal (...)”.
Decidiu-se, ainda, verbis:
“Assim, cedido o crédito exequendo a um dos devedores solidários, em relação a ele é extinta a obrigação, “até a concorrência da respectiva parte (...) na dívida”, nada obstando que ele seja excluído do polo passivo e incluído no polo ativo da ação de execução, sucedendo o exequente originário, nos termos do art. 778, §1o, III, do CPC, independentemente de a cessão se referir somente ao crédito exequendo ou a ele em conjunto com outros débitos, exatamente como ocorreu no caso em apreço, prosseguindo o cessionário na persecução do seu crédito, bastando que se decote o quantum da dívida que a ele tocava antes da cessão”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.